Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O simples fato de não ter sido realizada a audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte com a ausência do ato.
2. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
3. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.